Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721981-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a viabilidade da desconstituição do título que fundamenta a execução, em razão da ausência dos requisitos necessários para a execução da duplicata. 2. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicada deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 3. Nos embargos à execução, é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo do direito potestativo de impugnar os fundamentos da execução, nos moldes do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consiste em título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968). 5. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 5.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 5.2. Seria da embargante, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega dos produtos hospitalares respetivos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 783 do Código de Processo Civil, suscitando que, no caso em apreço, os documentos que embasam a execução (duplicatas sem aceite acompanhadas de notas fiscais) não preenchem os requisitos de certeza e exigibilidade. Aduz que a ausência de aceite no título e a inexistência de comprovante idôneo de entrega das mercadorias impedem que se reconheça a obrigação como certa. Enfatiza que não há nos autos elementos probatórios que comprovem, de forma inequívoca, que as mercadorias descritas nas notas fiscais foram efetivamente recebidas pela recorrente, tampouco que a assinatura lançada nos comprovantes de entrega partiu de representante legalmente autorizado. Aduz que a mera existência de suposta assinatura aposta em campo genérico, sem identificação ou prova de vínculo com o sacado, não é suficiente para atribuir validade executiva ao título; b) artigo 784 do CPC, afirmando que “Permitir a execução com base em documentos que não se enquadram no art. 784 do CPC representa não apenas violação ao texto da norma, mas também ofensa à lógica do processo executivo, que pressupõe título pré-constituído com força obrigacional clara e inconteste”. Pede seja reconhecida a nulidade da execução, e, por consequência, a procedência dos embargos à execução; c) artigo 803, inciso I, do CPC, porquanto é nula a execução quando se funda em título inexistente, nulo ou ineficaz. Enfatiza que a duplicata apresentada não preenche os requisitos mínimos exigidos para ser considerada título executivo extrajudicial. Acrescenta que admitir a execução com base em duplicatas não aceitas, desprovidas de prova segura de entrega, configura grave violação à legalidade processual e afronta direta ao artigo 803, inciso I, do CPC. Defende, assim, que a ausência de título executivo válido é vício insanável, cuja consequência jurídica é a nulidade absoluta da execução; d) artigo 2o da Lei 5.474/68, asseverando que a referida lei regula a emissão e circulação de duplicatas e estabelece em seu artigo 2o os requisitos essenciais para que esse título possua validade e força executiva. Pontua que “a aceitação tácita alegada com base em suposta entrega não comprovada afronta o conteúdo normativo do art. 2o da Lei 5.474/1968, que visa proteger o devedor contra cobranças indevidas mediante títulos desprovidos de respaldo documental adequado”. Entende que o acórdão combatido, ao admitir como válida a duplicata emitida, em descompasso com os requisitos legais, ofendeu a referida norma, sendo imperativa a declaração de sua ineficácia como título executivo extrajudicial. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 71385695). Em contrarrazões (ID 72335020), a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 783, 784 e 803, inciso I, todos do CPC e 2o da Lei 5.474/68, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos das partes (ID 71385695 e ID 72335020) acerca do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 71385695). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028